Tribunal: TJPA
Processo: 0800670-31.2023.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14942 - Violência Psicológica contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800670-31.2023.8.14.0067

APELANTE: LUCIANO MENDES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AGRESSÃO FÍSICA CONTRA TIA. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. ART. 129, §13º, DO CÓDIGO PENAL. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. VIOLÊNCIA DE GÊNERO CONFIGURADA. APELACÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por LUCIANO MENDES PEREIRA contra sentença da Vara Única da Comarca de Mocajuba, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, com suspensão condicional da pena, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006. A condenação teve como base agressão física cometida contra sua tia, Vaneide do Carmo Mendes Pereira, após discussão envolvendo documentos de familiar falecida. A defesa alegou legítima defesa, ausência de violência de gênero, pleiteando desclassificação para o caput do art. 129 do CP e reconhecimento da atenuante de violenta emoção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu se encontra acobertada pela excludente de ilicitude da legítima defesa; (ii) estabelecer se o fato se enquadra como violência de gênero a justificar a aplicação do art. 129, §13º, do Código Penal, combinado com a Lei nº 11.340/2006; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da atenuante de violenta emoção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, firme, coerente e confirmada em juízo, aliada ao laudo de exame de corpo de delito e aos demais elementos probatórios constantes dos autos, comprova de forma suficiente a materialidade e a autoria do delito, afastando a tese absolutória por insuficiência de provas.

A legítima defesa é afastada pela ausência de prova de agressão prévia por parte da vítima, inexistindo nos autos qualquer indício de ação injusta que justificasse reação proporcional por parte do apelante.

O contexto da agressão revela cenário típico de violência de gênero no âmbito familiar, havendo demonstração de menosprezo à condição de mulher da vítima, conforme definição do art. 5º, II, da Lei Maria da Penha, sendo correta a aplicação do art. 129, §13º, do CP.

A alegação de violenta emoção não encontra respaldo fático, pois não há demonstração de provocação injusta por parte da vítima, tampouco de domínio emocional que justifique a conduta agressiva do réu.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a incidência da Lei nº 11.340/2006 em hipóteses de violência doméstica contra mulheres em ambiente familiar, mesmo sem coabitação ou relação afetiva direta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A legítima defesa exige prova inequívoca de agressão injusta, atual ou iminente, o que não se verifica quando a vítima nega qualquer violência prévia e não há respaldo probatório nos autos.

A agressão física cometida por homem contra mulher no âmbito familiar, ainda que sem coabitação ou relação conjugal, caracteriza violência de gênero nos termos da Lei nº 11.340/2006.

A mera discussão familiar não configura provocação injusta apta a caracterizar a atenuante de violenta emoção, exigindo-se prova robusta da intensidade emocional e da injusta provocação da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25, 65, III, "c", e 129, §13º; Lei nº 11.340/2006, art. 5º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 15.08.2023, DJe 18.08.2023; STJ, AgRg no HC 496973/DF, Rel. Min. Felix Fischer, T5, j. 07.05.2019, DJe 13.05.2019; STJ, REsp 2015598/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, S3, j. 06.02.2025, DJe 13.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por LUCIANO MENDES PEREIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, por ter agredido fisicamente sua tia, VANEIDE DO CARMO MENDES PEREIRA, em contexto de violência doméstica e familiar, com incidência da Lei nº 11.340/2006.

Na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia sustentando que, no dia 01 de novembro de 2022, por volta das 12h20min, o réu se dirigiu à residência da vítima proferindo ofensas verbais, vindo a agredi-la fisicamente com um soco na boca. A materialidade restou comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito e o relato da vítima foi coerente e reiterado em juízo.

A sentença de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva, condenando o acusado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com suspensão condicional da pena pelo mesmo período, mediante condições fixadas em sentença.

Em suas razões recursais, a defesa pugna, preliminarmente, pela concessão do benefício da gratuidade judiciária. No mérito, requer a absolvição com fundamento na excludente de ilicitude da legítima defesa, ao argumento de que a agressão imputada teria sido uma reação à provocação da vítima, que supostamente teria iniciado a discussão e lhe agredido com um tapa.

Subsidiariamente, postula pela desclassificação da conduta para o caput do art. 129 do CP, alegando ausência de motivação de gênero. A defesa sustenta que não houve relação de afeto, dependência ou coabitação entre as partes que caracterizasse a violência de gênero. Ainda, pleiteia o reconhecimento da atenuante da violenta emoção, por entender que o réu agiu movido por abalo emocional decorrente da situação envolvendo documentos da mãe falecida.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Aduz que o contexto da agressão revela violência baseada no gênero, conforme definido no art. 5º da Lei Maria da Penha, não havendo nos autos qualquer prova de agressão por parte da vítima que justifique a legítima defesa. Rechaça também a tese de violenta emoção, por inexistência de injusta provocação da vítima, bem como afirma que o contexto fático afasta a hipótese de desclassificação do delito para a forma simples do art. 129, caput, do CP.

Por fim, o parecer ministerial opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À Revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

Cinge-se a controvérsia recursal à insurgência apresentada por LUCIANO MENDES PEREIRA, condenado pela prática do delito previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal, sob a alegação de que agiu sob excludente de ilicitude (legítima defesa), ou, subsidiariamente, que o fato não configura violência de gênero, postulando a desclassificação para o caput do art. 129 do CP. Ainda, sustenta a aplicação da atenuante da violenta emoção (art. 65, III, “c”, do CP).

Examinadas detidamente as razões recursais, entendo que não merece acolhida a pretensão absolutória, tampouco a desclassificatória, pelas razões que passo a expor.

II.I – Da autoria e materialidade

A materialidade restou demonstrada pelo boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito, pedido de medidas protetivas e pelo depoimento firme e coerente da vítima, a Sra. Vaneide do Carmo Mendes Pereira, que foi reiterado em juízo.

Quanto à autoria, igualmente está bem delineada nos autos.

O réu, interrogado em juízo, admitiu que houve contato físico com a vítima, alegando que a teria apenas empurrado para se defender. A testemunha Dorize Laredo confirmou que viu a vítima chorando após o ocorrido, embora não tenha presenciado a agressão.

Assim, verifica-se que a autoria e materialidade dos delitos restaram demonstradas por meios idôneos de prova. É certo que a palavra da vítima, quando coerente, firme e amparada por outros elementos probatórios, possui especial relevância, sobretudo em crimes de violência doméstica, conforme reiterada jurisprudência.

Nesse sentido, vastos são os precedentes do STJ, enquanto guardião da legislação federal (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023; STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019).

Sendo assim, considerando a contundência da narrativa da vítima, em conjunto com os demais elementos probatórios produzidos nos autos, tem-se provadas tanto autoria quanto materialidade delitiva, razão pela qual
não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório permite um juízo de certeza quanto à culpabilidade do agente.

O conjunto probatório, portanto, afasta qualquer dúvida razoável quanto à prática da conduta imputada ao réu, revelando-se harmônico e convergente.

II.II – Da inexistência de legítima defesa

A tese de legítima defesa encontra-se dissociada do acervo probatório.

A alegação de que a vítima teria desferido um tapa no acusado antes de ser agredida não encontra respaldo nos autos.

A vítima negou qualquer agressão prévia, e não há elemento que indique ter havido uma ação injusta que ensejasse reação proporcional por parte do apelante.

Consoante o disposto no art. 25 do Código Penal, a legítima defesa exige agressão injusta, atual ou iminente, o uso moderado dos meios necessários e consciência da defesa. Nenhum desses requisitos se faz presente.

O soco desferido pelo réu foi gratuito e desproporcional, não se tratando de mera reação instintiva a uma agressão injusta, mas sim de ato ofensivo originado por descontrole emocional e motivado por conflito envolvendo documentos da genitora falecida.

II.III – Da violência de gênero e da incidência do §13 do art. 129 do CP

A tese defensiva de que a agressão não decorreu por razões de gênero também não prospera.

Conforme bem fundamentado na sentença, a conduta do réu deu-se em contexto familiar, onde houve menosprezo à condição de mulher da vítima.

A agressividade demonstrada, os xingamentos e o ato de violência física praticado contra sua tia revelam a presença de dominação, controle e imposição de força física – elementos típicos da violência de gênero, tal como delineado no art. 5º, II, da Lei nº 11.340/06.

Neste ponto, destaca-se jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VÍTIMA MULHER. LEI MARIA DA PENHA.
COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
9. A violência de gênero é configurada pela condição de mulher da vítima, independentemente de sua idade, quando a violência ocorre no âmbito doméstico ou familiar.
IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
"1. A condição de gênero feminino é suficiente para atrair a aplicabilidade da Lei Maria da Penha em casos de violência doméstica e familiar, prevalecendo sobre a questão etária.
2. A Lei Maria da Penha prevalece quando suas disposições conflitarem com as de estatutos específicos, como o da Criança e do Adolescente. “Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, 7º, 13 e 14; CP, art. 217-A . Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 121.813/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020; EAREsp 2 .099.532/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022. (STJ - REsp: 2015598 PA 2022/0226950-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/02/2025, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 13/02/2025) – negrito nosso.

Assim, correta a tipificação da conduta nos termos do §13 do art. 129 do Código Penal, combinado com a Lei nº 11.340/2006.

II.IV – Da atenuante da violenta emoção

Não há como se acolher a tese de que o agente agiu sob o domínio de violenta emoção imediatamente após injusta provocação da vítima.

A jurisprudência é pacífica ao exigir prova cabal do elemento subjetivo da emoção intensa e, sobretudo, da provocação injusta por parte da vítima.

No caso, a mera discussão por documentos familiares não configura provocação injusta, tampouco houve ato da vítima que justifique ou atenue a violência sofrida.

Dessa forma,
a sentença combatida se apresenta hígida em todos os seus aspectos, razão pela qual não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026